Tribunal: TJDFT
Processo: 0744239-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação. Premissa fática equivocada. Vícios. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração desprovidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado adotou premissa fática equivocada.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a esclarecer obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, sem caráter substitutivo ou modificador. 4. O Superior Tribunal de Justiça considera a adoção de premissa fática equivocada como erro material e admite a oposição de embargos de declaração para saná-la.
5. A premissa fática equivocada que autoriza a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração.”

Dispositivo relevante citado: CF/1988, arts. 5o, LXXIV e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 8.6.2016; STJ, EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 12.4.2021.